Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-28.2017.8.11.0012
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000780-28.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 424.224.341-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ALTAMIRO BATISTA GUIMARAES (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSÉ BATISTA PEREIRA (APELADO), RITA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 424.224.341-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000780-28.2017.8.11.0012

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DO FEITO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS DE SEUS ADVOGADOS – ARREPENDIMENTO – PRETENSÃO DE NULIDADE – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – COAÇÃO, DOLO OU FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo.

O mero arrependimento não é suficiente para obstar a homologação do acordo, em particular se não demonstrado que a manifestação de vontade decorreu de coação, dolo ou fraude.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000780-28.2017.8.11.0012

APELANTE: ALTAMIRO BATISTA GUIMARAES

APELADO: ESPOLIO DE JOSÉ BATISTA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Altamiro Batista Guimarães
, de sentença que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo
Espólio de José Batista Pereira
, homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Requer, inicialmente, a extensão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, aduz que após a sessão do acordo, analisou melhor o assunto e chegou a conclusão de não ser justo para ele. Sustenta que deve ser considerada a sua vontade.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para revogar a homologação do acordo e extinção da ação.

Contrarrazões (id 135172343). Argui o não conhecimento do recurso sob o fundamento de que as razões do recurso foram interpostas em momento posterior ao recurso. No mérito, aduz que não há qualquer vício de consentimento no acordo transacionado, mas mero arrependimento por parte do apelante. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000780-28.2017.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que homologou o acordo transacionado entre as partes e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, b, do CPC.

Por primeiro, verifica-se que o requerido apelante postulou em Juízo pela concessão do benefício da justiça gratuita, que não foi examinado, de sorte que é considerado tacitamente deferido, a tornar admissível a análise do mérito do apelo, sem o recolhimento do preparo. Nesse sentido:

Revisional de alimentos. Preliminar de deserção do recurso afastada. Pedido de concessão da Justiça gratuita formulado pelo Apelante e não apreciado. Deferimento tácito que é admitido. Precedente do STJ. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental, inclusive aquela reclamada pelo Apelante, já juntada ao processo e suficiente à solução da lide. Pedido de nulidade do acordo celebrado entre o filho que alcançou a maioridade civil e o Autor que não comporta acolhida. Não demonstrada a incapacidade civil desse Réu. Pensão alimentícia estabelecida em 8,3 salários mínimos nacional vigente. Pretendida redução para R$ 3.250,00. Conjunto probatório que não evidenciou mudança drástica na condição financeira do Alimentante. Ademais, em razão de acordo celebrado com o outro filho, restou exonerado da obrigação alimentar àquele destinada. Necessidades do Apelante que também restaram alteradas, em razão da mudança de instituição de ensino e diminuição das atividades extracurriculares. Obrigação alimentar fixada em 5 salários mínimos nacional vigente, mais adequado a atender ao binômio necessidade/possibilidade. Sentença reformada em parte. Sem majoração da verba honorária, em razão do acolhimento parcial do Apelo. Matéria preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1005613-79.2018.8.26.0704; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Pois bem. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de José Batista Pereira em face de Altamiro Batista Guimarães, em relação ao lote de terras situado no perímetro urbano de Nova Xavantina, com área de 450 m2, localizado sob o n. 06, quadra 30, no loteamento Novo Horizonte.

Consta que na audiência de conciliação, realizada em 25/09/2018, restou frutífera, na qual o requerido, ora apelante, concordou em pagar a quantia total de R$ 5.100,00 a autora, em 17 parcelas de R$ 300,00, a partir de 10/11/2018.

Sucede que logo após referida audiência, o requerido aportou contestação na qual reconheceu o acordo transacionado, contudo, apresentou razões de arrependimento.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se correta a r. sentença homologatória do acordo.

Com efeito, o acordo foi celebrado em 2018, em audiência de conciliação, entre partes maiores e capazes, que, no momento de sua formalização, estavam devidamente representadas por seus advogados e não constou em nenhuma passagem dos autos a ocorrência de algum vício de consentimento que ensejasse a desconstituição do acordo, ainda que pendente de homologação.

Sob tal viés, a transação celebrada antes do pedido de sua desconstituição, produziu os efeitos dela decorrentes. Logo, o pedido unilateral formulado pelo apelante para a desconstituição da transação não pode ser acolhido, porque o fato do autor apelado reconhecer a sua posse sobre o imóvel não é motivo justificador para impedir a homologação do acordo e seu cumprimento.

O Artigo 200 do Código de Processo Civil estabelece:
“Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”

Já o Artigo 104 do Código Civil dispõe que
“A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei”
e, por fim, o artigo 849 do mesmo “Codex” prevê que
“A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”
.

Como se observa, a transação pactuada observou o ordenamento jurídico e foi formalizada em audiência de conciliação com a assinatura das partes envolvidas e de seus patronos, de sorte que não se encontra nenhuma causa que demanda a anulação da transação, que já produz efeitos entre as partes desde 2018, ainda que pendente a homologação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1.
"É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
" (CC/2002, art. 849)."
(AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1922351/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Nessa linha de orientação:

Cumprimento de sentença - Ação de obrigação de fazer, cumulada com perdas e danos – Decisão que indeferiu a homologação de acordo celebrado entre as partes e determinou o prosseguimento da execução – Inconformismo – Acolhimento – Transação que produziu imediatos efeitos antes mesmo da homologação – Desistência unilateral por arrependimento inadmissível meses após a produção dos efeitos do acordo – Ausência de vício de consentimento no ato da assinatura do pacto – Agravada que estava devidamente representada por advogado – Pactuação livre que deve ser preservada – Exegese do Artigo 200 do Código de Processo Civil e Artigos 104 e 849 do Código Civil – Homologação do acordo que deve sobressair – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2262280-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

Por certo que o mero arrependimento não é suficiente para obstar a homologação do acordo, porque não se extrai do processado que a manifestação de vontade do apelante decorreu de coação, dolo ou fraude.

Assim, de rigor a manutenção da sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022